Tribunal: STF
Processo: RE 1274312
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, o qual foi assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “A”) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.
    Aduz a embargante que a Segunda Turma divergiu do entendimento proferido pela Primeira Turma no julgamento do ARE nº 1.259.100/SP-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20.
    O Ministro Nunes Marques admitiu os presentes embargos de divergência.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifica-se que, após a oposição dos embargados de divergência, a Corte reconheceu, no ARE nº 1.289.782/SP-RG, Relator o Ministro Nunes Marques, a repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.122, no qual se discutirá a aplicação da “imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda”.
    O acórdão está assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE nº 1.289.782/SP-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/1/21).
    É pacífico nessa Corte o entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema, impõe, no tocante aos processos que cuidem da mesma questão, a devolução dos autos ao Tribunal de origem.
    Nesse sentido: ARE nº 1.259.100/SP-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/21.
    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente